Tribunal: STF
Processo: RE 95881
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- Prescrição quinquenal. Vantagem não incorporada (adicionais por tempo de serviço). Prescrição do direito. Decreto n. 20.910/32, art. 1. 
-Distinção entre a simples prescrição das prestações vincendas, regulada pelo artigo 3. do decreto n. 20.910, e a prescrição do fundo do direito, prevista no art. 1. que esta em causa. Jurisprudência do STF consubstanciada em que a prescrição, pelo princípio da "actio nata", atinge o próprio direito instituído quando não reclamado "oppotuno tempore". 
RE conhecido e provido.